Tribunal: TJBA
Processo: 8016401-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016401-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PALOMA MOREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO QUE INVIABILIZAVA A PRESENÇA DA APELANTE EM COMPROMISSOS PREVIAMENTE MARCADOS - SHOWS DE BANDAS INTERNACIONAIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I. Caso em exame

A consumidora ajuizou ação pleiteando o cumprimento de obrigação de fazer e indenização por danos morais após a companhia aérea ter alterado unilateralmente as datas de seus voos de retorno, os quais foram adquiridos com o objetivo específico de viabilizar sua participação em shows de artistas internacionais. As novas datas impostas pela companhia aérea coincidiam com os dias dos eventos, tornando o planejamento da viagem inócuo. A sentença de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, confirmando a decisão liminar que determinou a reacomodação da passageira, mas indeferiu o pedido de compensação por danos morais. A consumidora apela, buscando a reforma da sentença para que a companhia aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a alteração unilateral de voo por parte da companhia aérea, que frustrou o planejamento da viagem e tornou necessária a intervenção judicial para garantir o cumprimento do contrato de transporte, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação de serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados. A justificativa de "reestruturação da malha aérea" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta o dever de indenizar.
A alteração das datas dos voos para os mesmos dias dos shows para os quais a viagem foi planejada com meses de antecedência frustrou a legítima expectativa da consumidora e demonstrou total descaso da fornecedora com o propósito da viagem, ultrapassando o mero dissabor.
A necessidade de ajuizamento de ação judicial para compelir a companhia aérea a cumprir o contrato de transporte, garantindo o direito da consumidora de viajar em data compatível com seus compromissos, caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo útil, que por si só enseja reparação por dano moral.
A situação vivenciada, que envolveu a frustração de um sonho pessoal, a incerteza quanto à realização da viagem e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para a solução de um problema ao qual não deu causa, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria falha grave na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença.
Tese de julgamento: "A alteração unilateral de voo por parte da companhia aérea, em data que inviabiliza o propósito da viagem do consumidor, somada à necessidade de ajuizamento de ação para garantir o cumprimento do contrato, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, na modalidade
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 405 do Código Civil; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016401-71.2023.8.05.0274, apelante PALOMA MOREIRA LIMA e apelada VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II